Tribunal: CARF
Processo: 10166.007933/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.007933/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.153 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
FLASHPAN ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/10/2005
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
COMPENSAÇÃO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. RESGATE DE
OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. SÚMULA CARF No 24.
Inexiste previsão legal para compensação do empréstimo compulsório da
ELETROBRÁS com débitos de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das questões de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Samis Antonio de Queiroz,
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.007933/2008-54
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.007933/2008-54

Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Previdenciária em Brasília-DF (DRP/BSB), que julgou procedente lançamento relativo a
contribuições sociais previdenciárias devidas pela empresa referentes à parte patronal, ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat) e as destinadas a outras
entidades e fundos (Salário-Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE), nas competências
01/2003 a 10/2005, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados (empregados e
contribuintes individuais), declaradas nas Guias de Recolhimento do FGTS e informações à
Previdência Social – GFIP.
O Relatório Fiscal está às fls. 47/51. Notificada do lançamento, a autuada
apresentou impugnação, por meio da qual, conforme relatado pela DRP/BSB (fl. 204),
resumidamente apresentou as seguintes teses de defesa:
7. Não houve infração à legislação previdenciária, tendo em vista a entrega de todos os
livros e documentos solicitados, além da declaração espontânea e correta dos débitos
para com a Previdência Social.
8. A empresa solicitou, judicialmente, a compensação dos seus débitos vencidos e
vincendos com os valores de que é credora em relação aos títulos de Empréstimo
Compulsório sobre a Energia Elétrica (ELETROBRÁS), conforme processo n°
2004.34.00.019816-9. Nesse sentido, somente após a decisão judicial acerca da
compensação é que será possível verificar a certeza da existência da obrigação de
pagamento por parte do contribuinte, sob pena de afrontar a Constituição Federal.
9. Que a cobrança do Salário Educação, do Seguro Acidente do Trabalho, do INCRA,
do SESC, do SENAC, do SEBRAE e da taxa SELIC é inconstitucional.
A DRP/BSB negou provimento à impugnação, mantendo o crédito tributário
lançado. A decisão restou assim ementada:
TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
DECLARAÇÃO
EM
GFIP.
NÃO
RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFICIO. COMPENSAÇÃO. PROCESSO
JUDICIAL. SAT. TERCEIROS. SELIC. CONSTITUCIONALIDADE.
A empresa é obrigada a recolher contribuições incidentes sobre os valores pagos a seus
administradores, assim como sobre valores pagos aos trabalhadores que lhe prestam
serviço na condição de segurados empregados.
A GFIP é documento declaratório de contribuições devidas à Previdência Social e de
outras importâncias arrecadadas pelo INSS, caracterizado como instrumento de
confissão de dívida tributária, na hipótese do não-recolhimento, a teor do art. 225, inciso
IV, § 1° do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
As declarações prestadas em GFIP, sem o recolhimento correspondente, devem ser
objeto de lançamento de oficio para constituição do crédito previdenciário, nos termos
do artigo 37, da Lei n.° 8.212/1991.
É vedada a compensação de tributos, objeto de ação judicial pelo sujeito passivo, antes
do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, conforme O art. 170-A do CTN.
A constitucionalidade do SAT, da cobrança do SAT, da cobrança dos TERCEIROS
(SESC/SENAC/INCRA/SEBRAE/Salário Educação) e da taxa SELIC não é objeto de
apreciação no âmbito do processo administrativo fiscal.
Incide a Taxa Selic a partir de 01/04/1997.Art. 34 e 35 da Lei n° 8.212, de 1991.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 31/7/2006 (e-fl. 213), a contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 30/8/2006 (e-fls. 216 e seguintes), por meio do qual,
inicialmente, requer a aceitação do recurso sem a exigência de depósito recursal. No mérito,
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.007933/2008-54

reitera que solicitou compensação dos débitos judicialmente com título de Empréstimo
Compulsório sobre Energia Elétrica, expressados nos títulos da Eletrobrás, que teria natureza
jurídica tributária. Reitera também as alegações de que não é contribuinte do Salário Educação,
pois não exerce atividade comercial, industrial ou agrícola, sendo que a exigência de tal
contribuição seria ilegal desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, e que enquanto
não convertida em lei a Medida Provisória n° 1.518/96, a cobrança de tal contribuição seria
inconstitucional por desatendimento a princípio constitucionais; da mesma forma é
inconstitucional a contribuição ao INCRA, pois não teria sido recepcionada pela Constituição de
1988; também é inconstitucional a cobrança do SAT e a aplicação da Taxa Selic aos débitos
cobrados.
Inicialmente o Recurso voluntário foi considerado deserto (e-fl. 309) motivo pelo
qual a recorrente impetrou Mandado de Segurança, sendo-lhe este favorável, vindo os autos
conclusos para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, entretanto somente será conhecido em parte, pois as
questões de inconstitucionalidade da cobrança do salário-educação, do Incra, do SAT e da taxa
Selic não serão conhecidas, em atenção ao que dispõe a Súmula CARF no 2, ou seja
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Além disso, quanto à aplicação da Taxa Selic na cobrança de débitos pagos em
atraso, trata-se de matéria já pacificada no âmbito deste Conselho:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Da mesma forma, quanto às demais matérias, estas já se encontram pacificadas no
âmbito das cortes superiores, sendo a cobrança de todas elas consideradas constitucional.
Com relação ao INCRA, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo (Resp 977.058/RS), editou a seguinte Súmula:
Súmula STJ no 516
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis nos
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
Nesse mesmo sentido, no julgamento do RE 630898, com repercussão geral, o
Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese para o tema no 495 “É constitucional a
contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra) devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após
o advento da EC 33/2001”.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.007933/2008-54

Quanto ao salário-educação, o STF editou a Súmula n° 732 nos seguintes termos:
É CONSTITUCIONAL A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-
EDUCAÇÃO, SEJA SOB A CARTA DE 1969, SEJA SOB A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988, E NO REGIME DA LEI 9424/1996.
Quanto Seguro de Acidente de Trabalho (SAT/GILRAT), o STF também já
pacificou a matéria no julgamento do RE 343.446-SC, no sentido de que a exigência da
contribuição para o custeio do SAT, por meio das Leis nos 7.787/1989 e 8.212/1991, é
constitucional e também declarou que a delegação ao Poder Executivo – para
regulamentação dos conceitos de “atividades preponderante” e “grau de risco leve, médio e
grave” – tem amparo constitucional. Vejamos:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO
DE ACIDENTE DO TRABALHO -
SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98.
Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, II; art. 5o, II;
art. 150, I.
I - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei
7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são
ofensivos ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência.
Desnecessidade de observância da técnica da competência residual da União, C.F.,
art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição
para o SAT.
II - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso
que o art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos
desiguais.
III - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente,
todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de
a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade
preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao
princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art.
150, I. (g.n.)
IV - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional.
V - Recurso extraordinário não conhecido. (RE 343446, Rel. Min. Carlos Velloso,
DJ de 04/04/2004)

DA COMPENSAÇÃO REQUERIDA
Quanto à compensação de contribuições previdenciárias com títulos de
Empréstimo Compulsório sobre a Energia Elétrica (ELETROBRÁS), inicialmente registro que a
recorrente não trouxe aos autos nenhuma comprovação de que haveria decisão judicial
concedendo-lhe o direito de efetuar a compensação pretendida. Conforme anotou o julgado de
piso:
14. Em relação ao processo judicial ajuizado pelo contribuinte, pleiteando a
compensação dos títulos do Empréstimo Compulsório sobre a Energia Elétrica
(ELETROBRAS), deve ser observado o disposto no art. 170-A, do Código Tributário
Nacional, incluído pela Lei Complementar n° 104, de 10/01/01) que dispõe ser vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo
sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. No mesmo
sentido a Súmula n° 212 do STJ, afirmando que a compensação de créditos tributários
não pode ser deferida por medida liminar.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.007933/2008-54

Ademais, este Conselho já firmou entendimento sobre a matéria, por meio da
Súmula CARF no 24, de observância obrigatória, ou seja:
Não compete à Secretaria da Receita Federal promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás, nem sua compensação com débitos tributários.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
questões de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 338
DF CARF MF
Original